Tribunal: TJDFT
Processo: 0703208-06.2019.8.07.0004
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. SEGURO DE VIAGEM INTERNACIONAL.NPRELIMINARES DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR E ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADAS. CIRURGIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. INOCORRÊNCIA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Cuida-se de recursos interpostos contra a sentença que condenou os réus, solidariamente, ao pagamento de indenização, por danos materiais e moral, sob o fundamento de falha na prestação de serviço de seguro de viagem internacional.
2. Consoante art. 43 da Lei 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte, o que não ocorreu na hipótese.
3. A ação ajuizada é útil, necessária e adequada para que o recorrido obtenha o provimento jurisdicional almejado, uma vez que sua pretensão é resistida pela recorrente. Desse modo, resta configurado o interesse de agir. Preliminar de ausência de interesse de agir rejeitada.
4. Teoria da asserção. As condições da ação são aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas da parte autora na petição inicial e o cabimento, em tese, do provimento jurisdicional almejado. A análise dos fatos e documentos do processo conduzem à possibilidade da responsabilização da parte Schultz-Ingá, tendo em vista ser a instituição intermediadora/estipulante do contrato de seguro de assistência em viagem internacional. Ademais, observe-se que, segundo o parágrafo único do art. 7o do CDC, todos os participantes da cadeia de fornecimento de produtos ou serviços respondem, solidariamente, pela reparação dos danos causados ao consumidor. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, subsumindo-se, portanto, ao Código de Defesa do Consumidor.
6. As partes pactuaram o seguro viagem, para o período de 08 a 15/07/2018 (IDs 16431224 e 16431225), restando comprovada a ocorrência de fratura da fíbula da perna direita do autor/recorrido, no dia 12/07/2018 (ID 16431228 – P. 1/3). Em que pese a necessidade de realização de cirurgia de emergência, assim não foi procedido pelo risco de trombose, já que o autor regressaria em poucos dias, sem prejuízo do pronto atendimento de mobilização e exames.
7. O contrato de seguro foi estabelecido para cobertura durante o período da viagem internacional, qual seja, de 08 a 15/07/2018 (IDs 16431224 e 16431225), dispondo a cláusula 1.1. sobre as “condições especiais de cobertura de despesas médicas, hospitalares em viagem ao exterior” (ID 16431394 – p. 24): “se ratificada no Bilhete, esta cobertura garante a indenização das despesas médicas, hospitalares e/ou odontológicas efetuadas pelo Segurado para seu tratamento, sob orientação médica, ocasionado por acidente pessoal ou enfermidade súbita e aguda ocorrida durante o período de viagem ao exterior e uma vez constatada a sua saída do país de domicílio, respeitado o limite do Capital Segurado e observadas as demais Condições Contratuais”.
8. Desse modo, é devida a indenização de despesas médico-hospitalares decorrentes de acidentes ocorridos durante a viagem internacional, limitando-se a cobertura, no entanto, ao pagamento de despesas realizadas somente no exterior, no período contratato, considerando que entendimento diverso ampliaria, à revelia do pactuado e desproporcionalmente, a obrigação e o risco do segurador, desequilibrando-se, por conseguinte, a relação jurídica entre as partes, uma vez que seria responsabilizado, sem parâmetro objetivo-temporal, por qualquer sequela advinda de lesão ocorrida durante a viagem. (Acórdão 1098087, 07422344320178070016, Rel. Arnaldo Corrêa Silva, Segunda Turma Recursal, julgado em 23/05/2018, dje: 28/05/2018. Assim, não se há de falar em restituição do valor dispendido com cirurgia realizada no Brasil, ainda que decorrente do acidente ocorrido no período da viagem internacional.
9. Ante a ausência de ato ilícito, não se há de falar em indenização, por dano moral.
10. PRELIMINARES REJEITADAS, RECURSOS CONHECIDOS e PROVIDOS. Sentença reformada, para julgar improcedentes os pedidos. Sem custas processuais e honorários advocatícios, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
11. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.